Tribunal: STF
Processo: RE 83766
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-17
Data de publicação: 1976-05-17

Ementa:
DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ESTRADA DE FERRO. EM CASO DE
MORTE, NÃO E ACUMULAVEL COM LUCROS CESSANTES. EXEGESE DO ARTIGO 1537
DO CÓDIGO CIVIL COMBINADO COM O ARTIGO 21. DA LEI 2.681, DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1912. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO POR DISSIDIO, DA
JURISPRUDÊNCIA, MAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.